Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-73.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026800-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA CARVALHO - CPF: 241.130.341-68 (EMBARGANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL
.
INOCORRÊNCIA
.
MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO PREEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO.

INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança relativa a débitos de água e esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
se houve omissão quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, em razão da existência de instrumento particular de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou renovação de tese já examinada.

4.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa ao prazo prescricional aplicável à cobrança de débitos oriundos de serviços de água e esgoto, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da parte.

5.
O termo de confissão de dívida e parcelamento não configurou novação, pois apenas formalizou a renegociação de débito preexistente, sem extinguir a obrigação originária nem alterar sua natureza jurídica.

6.
Entre o reconhecimento da dívida, em 01/07/2014, e o ajuizamento da ação, em 18/07/2022, não transcorreu o prazo prescricional decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de tarifas de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 2. O termo de confissão de dívida e parcelamento, sem prova inequívoca de novação, não altera a natureza da obrigação originária nem atrai o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC. 3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada pela parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 205, 206, § 5º, I, 360 e 361.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 98/STJ; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1025731-69.2023.8.11.0041, Rel. Desª.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, N.U. 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Desª.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elza da Silva Carvalho contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital — SANECAP.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, ao argumento de que a cobrança estaria fundada em instrumento particular de confissão de dívida, líquido, certo e exigível.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, a embargante sustenta omissão quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sob o argumento de que a cobrança decorre de instrumento particular de confissão de dívida.

Todavia, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou que a controvérsia consistia justamente na definição do prazo prescricional aplicável à cobrança fundada em termo de confissão de dívida relativo a débitos de água e esgoto.

O julgado assentou que os valores decorrentes da prestação dos serviços de água e esgoto possuem natureza de tarifa ou preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Também consignou que a celebração de termo de confissão de dívida e parcelamento não implica, por si só, novação da obrigação originária.

Com efeito, a novação não se presume, exigindo demonstração inequívoca do
animus
novandi
, nos termos dos
arts
. 360 e 361 do Código Civil. No caso, o instrumento firmado entre as partes apenas formalizou a renegociação e o parcelamento de débito preexistente, sem extinguir a obrigação antecedente nem alterar sua natureza jurídica.

Assim, ainda que considerado o termo firmado em 01/07/2014 como marco de reconhecimento e renegociação da dívida, não transcorreu o prazo prescricional decenal até o ajuizamento da ação, ocorrido em 18/07/2022.

A propósito:

“[...] As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se submetendo, portanto, ao regime jurídico
tributário, mas ao Direito Civil.
O Termo de Confissão de Dívida constitui mera renegociação e parcelamento de débito originário da prestação de serviço público essencial, sem modificar a natureza civil da obrigação.
Por consequência, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do
art
.
206, § 5º, I, que se destina a dívidas líquidas constantes de instrumento particular. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10257316920238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026).”

Dessa forma, a tese reiterada pela embargante não evidencia omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação. A circunstância de o acórdão ter decidido de forma contrária à pretensão da parte não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026